Tribunal: STF
Processo: HC 244419
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE INJÚRIA PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 140 DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 5º, III, DA LEI 11.340/06. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). CONDENAÇÃO À PENA DE MULTA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 136.318, in verbis:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INJÚRIA PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MENSAGEM DIRECIONADA POR MEIO DO WHATSAPP. ACESSO RESTRITO E DESTINATÁRIO CERTO. CONSUMAÇÃO DO CRIME NO LOCAL EM QUE A VÍTIMA RECEBE A MENSAGEM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A situação concreta não reflete uma publicação na internet, de acesso amplo e irrestrito, mas sim o envio de mensagem direcionada, por meio do aplicativo Whatsapp, de acesso restrito e com destinatário certo. 



    II - O crime preserva a sua natureza formal, sendo o local da consumação aquele em que a vítima recebe a mensagem, no caso, o da Comarca do Juizado Especializado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (ou correspondente), na própria Justiça Estadual. 



    III- O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de 12 (doze) dias-multa em razão da prática do crime tipificado no art. 140 do Código Penal c/c art. 5º, III, da Lei nº 11.340/06.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, contudo, não logrou êxito, consoante a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS - INJÚRIA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PERPETRADA EM DESFAVOR DE EX-MULHER - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - INOCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA. - Se o acusado injuriou sua ex-mulher, em decorrência de desavenças oriundas do relacionamento afetivo anteriormente existente entre eles, evidente está que essa relação se adéqua ao disposto no art. 5º, III, da Lei 11.340/06. Assim, evidenciado que o delito deve ser compreendido pela Lei Maria da Penha, a competência para o julgamento deste processo é da Justiça Comum. - Os compromissos internacionais firmados pelo Brasil que visam combater a violência doméstica não estabeleceram tipos penais, não se aplicando, pois, o artigo 109, V, da Constituição Federal.“



    Foi impetrado novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual.



    Entende que “o caráter transnacional dos supostos crimes é incontroverso, uma vez que, ao tempo dos fatos, no exato momento do envio das referidas mensagens, o paciente residia e se encontrava na cidade de Paris (França), atuando, diga-se de passagem, como coordenador do clube de futebol Paris Saint Germain Football Club (PSG), ao passo que a sua ex-esposa residia no Brasil, precisamente na cidade de Belo Horizonte/MG”. Arrazoa que “o início da execução na cidade de Paris (França) - com o envio das mensagens pelo paciente - e a consumação em território brasileiro - com o recebimento das mensagens pela vítima, residente no Brasil - revelam, incontestavelmente, o caráter transnacional da conduta, o que, associado à previsão em tratado ou convenção internacional, tem o condão de atrair a competência para a Justiça Federal de Belo Horizonte/MG”. Argumenta que “a circunstância do fato ter sido praticado por meio de mensagem privada de whatsapp (“de acesso restrito e com destinatário certo”) não tem o condão de excluir a competência da Justiça Federal, na medida que a Constituição Federal estabeleceu apenas 2 (dois) únicos requisitos em seu art.109, inciso V: (i) previsão em tratado ou convenção internacional e (ii) transnacionalidade, os quais, como visto, estão, de forma incontroversa, preenchidos no presente caso”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, REQUER-SE, após colhido o parecer da Procuradoria Geral de República, a concessão da ordem de habeas corpus para se reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual, determinando-se - com fundamento no art.5º, LIII, da CF - a imediata remessa dos autos de origem à Justiça Federal de Belo Horizonte/MG, nos exatos termos do art.109, V, da Constituição Federal.



    Por último, cumpre noticiar que, no dia 28/04/2023, foi prolatada sentença condenatória no feito de origem (atualmente com recuso de apelação pendente de julgamento) (doc.5), ocasião em que a juíza processante – sem acrescentar qualquer novo fundamento - se limitou a afirmar que a matéria referente à incompetência da Justiça Estadual já havia sido decidida, portanto, reafirmando e agravando o constrangimento ilegal que ora se combate.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...] O Tribunal de origem entendeu pela competência da justiça estadual, com os seguintes fundamentos (fls. 191-197): [...]



    Como esposado na decisão impugnada, os crimes contra a honra praticados por meio de publicação na internet, em geral, são classificados como formais, ou seja, a consumação se dá no momento de sua prática, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico. 



    Dessa forma, a competência deve se firmar de acordo com a regra do art. 70 do Código de Processo Penal: "A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o timo ato de execução" (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. São Paulo: Ed, Saraiva, 2002). 



    Assim, a simples divulgação do conteúdo supostamente ofensivo na internet já é suficiente para delimitação da competência, sendo aquela do lugar em que as informações são alimentadas nas redes sociais - irrelevante, pois, seria o local do provedor de internet [...]



    In casu, contudo, a situação concreta não reflete uma publicação na internet, de acesso amplo e irrestrito, mas sim o envio de mensagem direcionada, por meio do aplicativo Whatsapp, de acesso restrito e com destinatário certo. Logo, o crime continua preservando a sua natureza formal, sendo o local da consumação aquele em que a vítima recebe a mensagem, no caso, o da Comarca do Juizado Especializado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (ou correspondente), em outras palavras, na própria Justiça Estadual. 



    A propósito, a Terceira Seção desta Corte Superior já manifestou-se nesse sentido, mutatis mutandis,: [...]



    Dessarte, observa-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática.”



    Na espécie, conforme ressai da própria narrativa do paciente, “no dia 28/04/2023, foi prolatada sentença condenatória no feito de origem (atualmente com recuso de apelação pendente de julgamento)”, na qual foi fixada “a pena definitiva em 12(doze) dias-multa”. Nesse contexto, à luz do princípio da vedação da reformatio in pejus, não vislumbro ameaça direta ao direito de locomoção do paciente apto a tornar a matéria cognoscível na via eleita. 



    Com efeito, o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris: 



    Art. 5º. [...]



    LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;



     



    É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. 



    O Código de Processo Penal não destoa do comando inserto na Constituição Federal conforme dispõe o artigo 647 do CPP:



      Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015).



    Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus “visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, “Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito” (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015).



    O impetrante não veicula causa de pedir relacionada ao direito de liberdade de locomoção. Com efeito, conforme assentado, sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer discussão relacionada à ameaça concreta ao pleno exercício do direito de ir e vir do paciente, máxime diante da condenação à pena alternativa de multa.



    A ameaça de iminente constrição ilegítima desse direito deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. É que a não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permite sequer o conhecimento desta ação mandamental.



    Assim, embora o habeas corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva da liberdade de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação. 



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente